Tribunal: STF
Processo: HC 192293
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no Recurso Ordinário 129.108/MS, submetido à relatoria da Ministra FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.
    I – À luz do artigo 313, do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312, do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantir a ordem pública), consubstanciado nos detalhes que permeiam os fatos narrados no auto de prisão em flagrante, pois o paciente, após uma discussão, teria se dirigido a sua residência e após de apossar de uma barra de ferro, voltou ao local e golpeou a vítima na cabeça. 
    II- A prisão preventiva deve ser aplicada sempre que houver possibilidade de reiteração delitiva, demonstrada a real possibilidade de que o agente, em liberdade, volte a delinquir. Precedentes jurisprudenciais. 
    Com o parecer, ordem denegada 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 6, fls. 13-21), em decisão mantida após a rejeição dos subsequentes Embargos de Declaração (Doc. 6, fls. 33-41). Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 7, fl. 11):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 
    III - In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, em que o agravante "após uma discussão, teria se dirigido a sua residência e após de apossar de uma barra de ferro, voltou ao local e golpeou a vítima na cabeça", circunstância que revela periculosidade e justifica a manutenção da segregação cautelar. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva uma vez que "é possível constatar que o paciente, quando menor, respondeu pela prática de ato infracional, conforme se constata das guias de execução de medida protetiva de n° 0000693-68.2015.8.12.0027 e n° 0000386-12.2018.8.12.0027", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza que: (a) a prisão preventiva do Paciente foi decretada por existência de atos infracionais passados, ou seja, risco de reiteração delitiva. Entretanto, pelo que se observa dos antecedentes criminais anexos, as ocorrências são anteriores ao ano de 2016 e todas relacionadas a delitos patrimoniais, portanto, não são hábeis à comprovação desse requisito legal; e (b) as Autoridades Coatoras desprezaram todas as nuances do caso concreto, com a finalidade de manter a preventiva do Paciente, em especial, a injusta agressão anterior da vítima, bem como a passionalidade do delito. Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a custódia cautelar do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    No que tange aos argumentos lançado no agravo, colaciono a decisão impugnada: 
    […]
    Pretende a recorrente a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor. 
    No que tange a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    "[...] Isso porque, os elementos de convicção revelam de fato na real possibilidade de reiteração de prática delitiva, vez que, o investigado possui pretérito de atos infracionais (f. 63-4). 
    Estes, à propósito, apesar de não configurarem, para todos os efeitos, como maus antecedentes, podem sim, serem relevados para fins de fundamentação acerca da necessidade ou não da prisão cautelar. 
    Ademais, a gravidade da conduta revela-se em concreto, porquanto, conforme apurado, o indiciado foi autuado em flagrante logo depois desferir golpes com barra de ferro na cabeça da vítima, inclusive, segundo consta, somente cessou a agressão em razão de intervenção de terceira pessoa presente no local" (fls. 145-146-grifei). 
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: 
    "À luz do artigo 313, do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312, do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus conmissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in Libertatis (para garantir a ordem pública), consubstanciado nos detalhes que permeiam os fatos narrados no auto de prisão em flagrante, pois o paciente, após uma discussão, teria se dirigido a sua residência e após de apossar de uma barra de ferro, voltou ao local e golpeou a vítima na cabeça.
    [...] 
    Ademais, o risco da reiteração delitiva e a periculosidade do agente é manifesto, pois de uma simples consulta ao SAJ-PG é possível constatar que o paciente, quando menor, respondeu pela prática de ato infracional, conforme se constata das guias de execução de medida protetiva de n° 0000693-68.2015.8.12.0027 e n° 0000386-12.2018.8.12.0027, certidão de antecedentes criminais de p. 85-86" ( fls. 146-148-grifei). 
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, em que o recorrente "após uma discussão, teria se dirigido a sua residência e após de apossar de uma barra de ferro, voltou ao local e golpeou a vítima na cabeça", circunstância que revela periculosidade e justifica a manutenção da segregação cautelar. 
    […]
    Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o réu é contumaz na prática delitiva uma vez que "é possível constatar que o paciente, quando menor, respondeu pela prática de ato infracional, conforme se constata das guias de execução de medida protetiva de n° 0000693-68.2015.8.12.0027 e n° 0000386-12.2018.8.12.0027", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.
    […]
    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus ). 
    In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, em que o agravante "após uma discussão, teria se dirigido a sua residência e após de apossar de uma barra de ferro, voltou ao local e golpeou a vítima na cabeça", circunstância que revela periculosidade e justifica a manutenção da segregação cautelar. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva uma vez que "é possível constatar que o paciente, quando menor, respondeu pela prática de ato infracional, conforme se constata das guias de execução de medida protetiva de n° 0000693-68.2015.8.12.0027 e n° 0000386-12.2018.8.12.0027", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do agente, pois foi autuado em flagrante logo depois de desferir golpes com barra de ferro na cabeça da vítima e, segundo consta, somente cessou a agressão em razão de intervenção de terceira pessoa presente no local. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Não bastasse, a informação constante do decreto prisional de que o paciente, quando menor, respondeu pela prática de ato infracional indica prognóstico de recidiva criminosa, a reforçar a imprescindibilidade da custódia cautelar. 
    É certo que os atos infracionais pretéritos não servem para configurar reincidência, porque tal instituto implica a ideia de crime anterior; entretanto, isso não significa que as condutas análogas a crimes praticados na adolescência não possam ser valorados pelo magistrado para fins de diagnosticar o perigo à ordem pública que a soltura do acusado pode representar. Até porque o juízo cautelar da prisão preventiva, como se sabe, trabalha com o raciocínio de verossimilhança das alegações, e não com o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 
    Ora, “a prevalecer o argumento de que a prática de atos infracionais na menoridade não se comunica com a vida criminal adulta, ter-se-á que admitir o absurdo de que o agente poderá reiterar na prática criminosa logo após adquirir a maioridade, sem que se lhe recaia a possibilidade de ser preso preventivamente. A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública” (RHC 134.121-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/4/2016. E, ainda: HC 163.819, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 13/12/2018; HC 162.077, Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/9/2018. 
    Dessa forma, o fundado receio de reiteração delitiva, na linha da jurisprudência desta CORTE, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar com o fito de garantir a ordem pública: HC 142.795-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.552-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140.215-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139.214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente